Tribunal: TJDFT
Processo: 0735352-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735352-74.2021.8.07.0000 RECORRENTES: FERNANDO PEREIRA MARTINS, AEID YUSUF HASAN ALI MUSTAFA, SUED DA COSTA SILVA RECORRIDA: ROMILDA LOPES URUENA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO POR PUBLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO NOME DO ADVOGADO. ART. 282, §1o, CPC. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de reconhecimento de nulidade face à ausência de publicação em nome do advogado constituído. 2. Da análise dos autos, observa-se que, de fato, não foi efetuada a alteração do advogado dos agravantes, conforme reconhecido pelo próprio juízo de primeiro grau na decisão recorrida. 2.1. Esse fato ocasionou a ausência de intimação do novo advogado dos agravantes para se manifestar em 15 dias sobre a reconvenção. 2.2. No entanto, os patronos dos agravantes logo em seguida apresentaram a “impugnação a contestação na reconvenção”, o que comprova que tiveram ciência da intimação, bem como responderam às decisões. 3. É cediço que a nulidade de atos processuais depende da efetiva demonstração de prejuízo pela parte interessada (art. 282, §1o, CPC). 3.1. No presente caso, restou clara a ausência de prejuízo tendo em vista que, após a intimação dos agravantes, o seu advogado apresentou impugnação, que foi devidamente apreciada pelo juízo de primeiro grau, preservando-se o contraditório e a ampla defesa. 4. Agravo de instrumento improvido. Os recorrentes sustentam que o acórdão recorrido negou vigência ao artigo 282, §1o, do Código de Processo Civil, porque, apesar de o advogado constituído não ter sido intimado do ato condenatório, não acolheu o pedido de nulidade da intimação da sentença. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 282, §1o, do CPC, porque a turma julgadora considerou no ID 32871631 – Págs. 10/11 que: Da análise dos autos, observa-se que, de fato, não foi efetuada a alteração do advogado dos agravantes, conforme reconhecido pelo próprio juízo de primeiro grau na decisão recorrida. Esse fato ocasionou a ausência de intimação do novo advogado dos agravantes, o Dr. Iure de Castro Silva, OAB/GO 29.493, para se manifestar em 15 dias sobre a reconvenção (ID 86915610). No entanto, os patronos dos agravantes logo em seguida apresentaram a “impugnação a contestação na reconvenção” de ID 89442537, o que comprova que tiveram ciência da intimação, bem como responderam às decisões. É cediço que a nulidade de atos processuais depende da efetiva demonstração de prejuízo pela parte interessada (art. 282, §1o, CPC). No presente caso, restou clara a ausência de prejuízo tendo em vista que, após a intimação dos agravantes, o seu advogado apresentou impugnação, que foi devidamente apreciada pelo juízo de primeiro grau, preservando-se o contraditório e a ampla defesa. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015